Tribunal: TJMT
Processo: 1000243-04.2020.8.11.0014
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000243-04.2020.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Acessão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WANDERSON LEITE SILVA registrado(a) civilmente como WANDERSON LEITE SILVA - CPF: 030.516.731-61 (APELADO), ESPÓLIO DE JOÃO FERREIRA LEITE registrado(a) civilmente como JOAO FERREIRA LEITE - CPF: 141.622.961-20 (APELADO), MARIA APARECIDA DELMON DA SILVA - CPF: 046.103.151-57 (APELADO), LEONARDO GOMES MARTINS - CPF: 958.161.781-72 (ADVOGADO), FRANCIELLE STEFANNY LEITE SILVA - CPF: 046.166.861-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR E DO AVALISTA. INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO E DE PARTILHA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS HERDEIRAS. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO ESPÓLIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que extinguiu, com base no art. 485, VI, do CPC, a execução de título extrajudicial ajuizada em face das herdeiras, por reconhecer a ilegitimidade passiva
delas
, sucessoras de devedores falecidos, em razão da ausência de bens a inventariar e de inventário formalmente instaurado. O apelante sustenta que foram juntadas certidões de matrícula de imóveis em nome do falecido avalista, o que
afastaria a alegada ilegitimidade. Requer
, ao final,
o prosseguimento da execução com a manutenção das herdeiras no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de bens registrados em nome do
de cujus
é suficiente para legitimar as herdeiras a figurarem no polo passivo da execução; (
ii
) estabelecer se, diante da ausência de inventário e de partilha, é possível responsabilizar pessoalmente as herdeiras pelas dívidas do falecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A responsabilidade patrimonial das herdeiras
se limita
à proporção da herança recebida, nos termos dos
arts
. 1.792 e 1.997 do Código Civil, sendo inadmissível sua responsabilização pessoal quando ausente a partilha dos bens.

A mera existência de bens registrados em nome do falecido não comprova a efetiva transmissão da herança nem supre a ausência de abertura de inventário ou de nomeação de inventariante, requisitos indispensáveis para a sucessão processual válida.

Nos termos do art. 796 do CPC, enquanto não realizada a partilha, a responsabilidade pelas dívidas do falecido recai exclusivamente sobre o espólio, sendo este representado por administrador provisório ou inventariante.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica em reconhecer a ilegitimidade passiva dos herdeiros na ausência de inventário ou partilha, conferindo legitimidade ao espólio como único responsável pelas dívidas do falecido.

O credor tem legitimidade para requerer a abertura do inventário, conforme art. 616, VI, do CPC, providência que não foi adotada no caso concreto.

A ausência de partilha impede a individualização dos quinhões hereditários, tornando inviável a responsabilização direta das herdeiras, mesmo na presença de bens em nome do de cujus.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A simples existência de bens em nome do de cujus não legitima as herdeiras para responderem por dívidas do falecido quando inexistente inventário ou partilha.

A legitimidade passiva, até a efetiva partilha, é exclusiva do espólio, representado por administrador provisório ou inventariante regularmente nomeado.

Na ausência de abertura de inventário, é incabível a responsabilização pessoal das herdeiras por dívidas do falecido, ainda que existam bens registrados em seu nome.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, VI; 796; 613; 614; 616, VI; 85, §11; CC,
arts
. 1.792, 1.797 e 1.997.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1974542/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.08.2022,
DJe
17.08.2022.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.699.005/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.12.2020,
DJe
01.02.2021.

TJMT, Apelação Cível 1000200-60.2021.8.11.0005, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 04.06.2024.

TJSP, AI 2221827-15.2024.8.26.0000, Rel. Des. Eduardo Gesse, j. 18.12.2024, 28ª Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
a
pelação
i
nterposto
por

BANCO DO BRASIL S/A

cont
ra
sentença proferida
pel
a
MM.
Juíza da
2ª Vara Cível da Comarca de
Poxoréo
/MT
,

que
,
nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada
por
BANCO DO BRASIL S/A em face de
WANDERSON LEITE SILVA
,
JOÃO FERREIRA LEITE
,
FRANCIELE STEFANNY LEITE SILVA
e
MARIA APARECIDA DELMON DA SILVA
,
julgou
extinta a execução, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, em face de Franciele e Maria Aparecida, reconhecendo a ilegitimidade passiva das herdeiras.

Inconformado, o
apelante
sustenta que não houve qualquer demonstração idônea acerca da inexistência de bens deixados pelos
de cujus
e que, ao contrário, consta nos autos prova de patrimônio registrado em nome dos falecidos, razão pela qual não poderia ter sido acolhida a ilegitimidade passiva das herdeiras.

Ao final, requer a cassação da sentença, a fim de que a execução tenha regular prosseguimento com a habilitação das sucessoras, bem como seja determinada a atualização do débito pelos encargos contratuais até o efetivo pagamento.

Preparo devidamente recolhido (ID.

327709407
).

Devidamente
intimadas, as apeladas apresentaram contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (ID. 327709409).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que

o BANCO DO BRASIL S/A ajuizou Execução de Título Extrajudicial
em 12/02/2020 para cobrança do débito representado pela Cédula Rural Pignoratícia n.º 40/01998-5. No curso do processo, o exequente comunicou o falecimento dos executados
Wanderson

Leite da Silva
(devedor principal)
e
João
Ferreira Leite
(avalista)
, requerendo expedição de ofício ao CENSEC para verificação de testamentos, procurações e escrituras públicas relacionadas aos falecidos
.

Em seguida, o Banco requereu a suspensão da marcha processual com fundamento no art. 313, I, do CPC, o que foi deferido
. P
osteriormente
,
pleiteou a regularização do polo passivo, com a habilitação das herdeiras
MARIA APARECIDA DELMON DA SILVA
e
FRANCIELLE STEFANNY LEITE SILVA
,
ora apeladas,
as quais foram devidamente citadas.

Após a citação, as habilitadas
se
manifestaram alegando ilegitimidade passiva, sob o argumento de inexistirem bens a inventariar pelos falecidos, o que inviabilizaria a execução contra herdeiras que não teriam recebido qualquer patrimônio.

O exequente impugnou tais alegações
, sustentando
que havia, sim, bens deixados pelos
de cujus
, juntando aos autos matrículas de três imóveis ainda registrados em nome do falecido
João Ferreira Leite
.

Posteriormente,
o Magistrado de origem proferiu
sentença acolhendo
o pedido de ilegitimidade passiva formulado pelas herdeiras,
concluindo
estar comprovada a inexistência de bens a inventariar, e, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, extinguiu a execução em relação a elas.

Eis o teor da sentença impugnada:

“
(...)
2. Da Ilegitimidade Passiva e Limitação da Responsabilidade

O cerne da questão é a responsabilização das herdeiras por uma dívida de avalista falecido (JOÃO FERREIRA LEITE).

A
legislação civil
é clara ao limitar a responsabilidade dos sucessores ao patrimônio herdado. A dívida do falecido é, primeiramente, do
Espólio
, e a responsabilidade dos herdeiros é limitada às forças da herança:

O
Art. 1.792 do Código Civil
estabelece, ipsis litteris: “
O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança
; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demonstrando o valor dos bens herdados ou a inexistência deles.”.

O
Art. 1.997 do Código Civil
reforça: “
A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido
; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.”.

No caso dos autos, a Certidão de Óbito de JOÃO FERREIRA LEITE (avalista) (ID
159899309
/
199489769
) informa que ele
"NÃO DEIXOU TESTAMENTO, NEM BENS A INVENTARIAR"
.
O mesmo
se aplica ao devedor principal, WANDERSON LEITE SILVA (ID
199489767
), que
"NÃO DEIXOU BENS A INVENTARIAR OU TESTAMENTO CONHECIDO"
.

A
jurisprudência
é uníssona em reconhecer a ilegitimidade passiva dos herdeiros quando não há bens a partilhar, ou na ausência de abertura de inventário, pois a execução deve se voltar ao Espólio ou, se inexistente patrimônio, não há como prosseguir a cobrança contra os herdeiros em caráter pessoal.

O
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
possui entendimento pacificado que:

“
O espólio responde pelas dívidas do falecido enquanto não aberto o inventário e ultimada a partilha. Precedentes. [...] Agravo interno não provido.
” (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp:
1974542
RS
2021/0361557-1
, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/08/2022).

Nesse mesmo sentido, o
Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT)
sedimentou o entendimento que:

“
A legitimidade para responder por ação de execução é do espólio e não dos herdeiros do devedor falecido. A ausência de abertura
do inventário não faz dos herdeiros parte legítima para responder por obrigação assumida pelo de cujus.
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
1000200-60.2021.8.11.0005
, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024).

Dada a comprovação nos autos da inexistência de bens a inventariar para os devedores falecidos, e em face da
ausência de patrimônio
que possa ser afetado pela execução, a inclusão das herdeiras (MARIA APARECIDA DELMON DA SILVA e FRANCIELLE STEFANNY LEITE SILVA) no polo passivo de forma pessoal é indevida. O fato de o avalista ter falecido sem deixar bens e as herdeiras não responderem por encargos superiores à força da herança leva ao reconhecimento de sua
ilegitimidade passiva
para a execução.

A ausência de legitimidade de parte constitui uma das condições da ação, cuja inobservância impõe a extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme determina o
Art. 485, VI, do Código de Processo Civil
.

III. Dispositivo

Diante do exposto:

1.
DEFIRO o pedido de Gratuidade da Justiça
às Executadas
MARIA APARECIDA DELMON DA SILVA
e
FRANCIELLE STEFANNY LEITE SILVA
, nos termos do
Art. 98 do CPC
(Artigo legal citado no contexto da petição).

2.
ACOLHO o pedido de Ilegitimidade Passiva
(ID
199489763
) e, por conseguinte,
JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO
contra as Executadas
MARIA APARECIDA DELMON DA SILVA
e
FRANCIELLE STEFANNY LEITE SILVA
, com fulcro no
Art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.

3.Condeno o Exequente (BANCO DO BRASIL S.A.) ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos das partes excluídas, a serem fixados na forma do
Art. 85
e
Art. 338, parágrafo único, do CPC
.
”

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, o exequente colacionou documentos que comprovam a propriedade do falecido
João Ferreira Leite

sobre três imóveis (
IDs
.
170878163, 170878162
e
170878161
)
.

Contudo, ainda que
exista
m
certidões de matrícula de três imóveis em nome do
de cujus
, tal circunstância, por si só,
não implica a automática transferência da legitimidade passiva às herdeiras
, tampouco
evidencia que houve abertura de inventário ou que a herança foi formalmente transmitida ao ponto de individualizar os quinhões, condição indispensável para eventual responsabilização patrimonial dos sucessores.

Consoante inteligência do art. 796 do Código de Processo Civil,
“o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.”
A mesma diretriz é reafirmada pelo art. 1.997 do Código Civil
,
in
verbis
:

“
Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.
”

A regra processual e a regra material caminham em absoluta sintonia:
enquanto não há partilha, inexiste responsabilização pessoal dos herdeiros
.

Nesse sentido:

“A
GRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. NOVO EXAME DO

RECURSO. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MORTE DA PARTE EXECUTADA NO CURSO DO PROCESSO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PARTILHA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(...)
2.
Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos
arts
. 1.997, caput, do CC/2002 e 597 do CPC/1973 (art. 796 do CPC/2015).
Nesse contexto,
os herdeiros não têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de cotas condominiais relativas a imóvel pertencente à falecida.
Precedentes. 3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, dar provimento ao recurso especial, para reconhecer o espólio como parte legítima a figurar no polo passivo do cumprimento de sentença manejado contra o patrimônio do de cujus.
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.699.005/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020,
DJe
de 1/2/2021)
(
g.n
.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE PARTILHA DOS BENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Enquanto não aberto o inventário e realizada

a partilha de bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos
arts
. 1.997, caput, do CC/2002 e 597 do CPC/1973 (art. 796 do CPC/2015).
2. No caso, os herdeiros, ora agravados, não têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança de cotas condominiais relativas a imóvel que pertencia à genitora. 3. Agravo interno desprovido.
”
(
AgInt
no REsp n. 1.934.697/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022,
DJe
de 26/10/2022
)
(
g.n
.)

No
caso concreto,
não há qualquer prova de que tenha sido instaurado inventário
, seja judicial, seja extrajudicial
,
t
ampouco há indicação de inventariante nomeado ou compromisso assumido.

Assim, mesmo que existam imóveis registrados em nome do falecido, a ausência de inventário impede a sucessão processual pelas herdeiras, pois o patrimônio deixado pelo
de cujus
permanece juridicamente indiviso.

Diante desse quadro,
o único legitimado para ocupar o polo passivo da execução é o
próprio
ESPÓLIO
, representado por seu administrador provisório, nos termos do art. 1.797 do Código Civil, que estabelece a ordem de quem deve administrar a herança até o compromisso do inventariante:

“
I -
ao
cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão;

II -
ao
herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho;

III - ao testamenteiro;

IV -
a
pessoa de confiança do juiz, na falta ou escusa das indicadas nos incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do juiz.
”

Enquanto não houver inventário aberto e inventariante nomeado, é o administrador provisório quem representa ativa e passivamente o espólio (
arts
. 613 e 614 do CPC).

Importa registrar, ainda, que
o próprio credor pode requerer a abertura do inventário
, nos termos do art. 616, VI, do CPC, providência que, contudo, não foi adotada pelo apelante. O ônus de comprovar a abertura de inventário — fato constitutivo de sua alegação de legitimidade das herdeiras — também lhe incumbia, à luz do art. 373, I, do CPC.

Logo,
não havendo inventário aberto, partilha realizada, inventariante nomeado ou regularização da representação do espólio,
não há como reconhecer a legitimidade passiva das herdeiras
, ainda que existam bens matriculados em nome do falecido. O patrimônio não se confunde com eventual responsabilidade pessoal, que somente nasce após a individualização das quotas hereditárias.

A propósito:

“
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de alugueres. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade e de ilegitimidade passiva dos herdeiros. Reforma da decisão. Cabimento. Falecimento do devedor. Existência de bem imóvel a inventariar. Ausência de inventário e partilha. Legitimidade passiva do Espólio. Representação processual que recai sobre o administrador provisório, à míngua de inventariante nomeado. Credor do falecido, ainda, que pode requerer a abertura do inventário. Sucessão processual na pessoa dos herdeiros que é descabida. Aplicação dos
arts
. 613, 614 e 796, do CPC, bem como dos
arts
. 1 .797 e 1.997 do CC.
Herdeiros que são partes ilegítimas para compor o polo passivo
. Ilegitimidade que é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo. Constrição de valores que, consequentemente, não deve prevalecer. Alegação de impenhorabilidade prejudicada. Precedentes. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido, com determinação, para:
a) reconhecer a ilegitimidade passiva dos herdeiros Adriano, Andreia e Adriana; b) determinar o levantamento da constrição de valores; e c) alterar o polo passivo para Espólio do de cujus.
”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22218271520248260000 Orlândia, Relator.: Eduardo Gesse, Data de Julgamento: 18/12/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2024)
(
g.n
.)

Dessarte, correta a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva das herdeiras, impondo-se apenas destacar — e determinar — que o polo passivo seja
mantido em nome do Espólio
, que deverá ter sua representação processual regularizada mediante indicação do administrador provisório ou futura nomeação de inventariante, facultando-se ao exequente adotar as medidas necessárias à abertura do inventário.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto
pelo BANCO DO BRASIL S/A, nos termos acima alinhados.

E
stando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios
em 2% (dois por cento
)
,
atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025